Tribunal: TJSP
Processo: 0029215-13.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0029215-13.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes RICARDO
TEIXEIRA TELES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), CELSO PORTELLA
(JUSTIÇA GRATUITA), JOÃO BATISTA TRINDADE (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ
EDUARDO JOFFRE (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ BATISTA DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA), LAZARO CLOVIS RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), CATARINA
ALVES SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), BENEDITO REIS MESSIAS (JUSTIÇA
GRATUITA), BENEDITO INNOCENCIO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), BENEDITO
PEREIRA BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA), LUZIA KATSUKO YAMUCHI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
CLAUDETE
WATANABE
BARBOSA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
MARIA
HELENA
DE
CARVALHO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
MASCARENHAS BELARMINO GUEDES (JUSTIÇA GRATUITA), NELSON LINO
GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), OSSILENO XAVIER MASCARENHAS (JUSTIÇA
GRATUITA), SALMIRANDO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), SEIKO IRIKURA
KITAMURA (JUSTIÇA GRATUITA), TLIZA YANO (JUSTIÇA GRATUITA) e VERA
LUICIA SOARES SALDANHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "É caso de adequação do julgamento anterior.V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E DJALMA
LOFRANO FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0029215-13.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 26855 2/5
VOTO: 26.855
APELAÇÃO No: 0029215-13.2010.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 10a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: VALENTINO APARECIDO DE ANDRADE
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
APELADOS: RICARDO TEIXEIRA TELES DE OLIVEIRA E OUTROS
Servidor Público Municipal. Conversão de vencimentos
para URV. Critério para juros e correção monetária
incidente sobre as verbas devidas. Precedente impositivo do
E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 810), prevalente ao
decidido no E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 905).
Entendimento nesta C. Câmara. Adequação que se faz.
Ao relatório da r. sentença, aqui adotado, acrescento ter sido
reconhecida a prescrição em ação ajuizada por servidores públicos municipais para ser
observada a conversão de vencimentos, como determinado na Lei Federal 8.880/94 (fls.
122/128), contra o que os autores apelaram (fls. 132/141).
Provido o recurso (fls. 202/209), a municipalidade interpôs
Recursos Especial e Extraordinário (fls. 224/241 e 243/254) e sobreveio despacho da D.
Presidência da Seção de Direito Público determinando o sobrestamento do recurso (fls.
284/285), seguido de novo despacho daquela D. Presidência, agora para se considerar o
julgamento de mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018,
observado também o julgamento, com repercussão geral, do RE no 870.947/SE, Tema no
810, STF, DJe de 20/11/2017 (fls. 287/290), razão porque tornam os autos para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, na forma do artigo 1.040, inc. II
do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0029215-13.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 26855 3/5
Os autos foram retirados de pauta (fls. 295) e determinei o
sobrestamento do feito ante o decidido nos Embargos de Declaração no RE 870.947/SE
(fls. 297), já julgado em 03/10/2019.
É o relatório.
Sob vênia, nada obstante o julgamento do mérito do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905/STJ, o entendimento majoritário nesta C. Câmara é de
prevalecer o resolvido no E. Supremo Tribunal Federal, ante Repercussão Geral pelo
Plenário daquela Corte no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947-SE, Tema
810, ocorrido em 20 de setembro de 2017:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu
parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o
acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da
5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em
exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício
de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido
(iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data
fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei
no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos,
integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao
final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as
seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0029215-13.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 26855 4/5
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (sem
negrito no original)
Assim resolvida a inconstitucionalidade do § 12 do artigo 100 da
Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional 62/09 (e, por arrastamento,
do artigo 5o, da Lei no 11.960/09), em decorrência do julgamento da ADI 4357 e ADI
4425, a correção monetária será pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial) desde a data em que deveria ter sido paga cada uma das parcelas.
Ainda na forma do julgamento no E. Supremo Tribunal Federal, os
juros de mora serão os considerados para a remuneração oficial da caderneta de poupança,
mas apenas e tão somente no tocante às relações jurídicas não-tributárias, como se dá aqui
e tal qual está no art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei Federal
no 11.960/2009.
Nessa ordem de ideias, reedito ser caso de fixar que os juros e
atualização monetária observarão o decidido no Tema 810 de Repercussão Geral,
peculiaridade que afasta o decidido no E. Superior Tribunal de Justiça quanto ao Tema
905.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0029215-13.2010.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 26855 5/5
Em remate, anoto que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Diante do exposto, nos termos acima, é caso de adequação do
julgamento anterior.
BORELLI THOMAZ
Relator